Tribunal: TJDFT
Processo: 0717211-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO AUTORAL. FOTOGRAFIA UTILIZADA EM BLOG RETIRADA DE REDE SOCIAL. PROVA DA AUTORIA DA FOTO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO OU INDICAÇÃO DA FONTE. DANO PATRIMONIAL REDUZIDO (R$ 1.000,00). DANO MORAL REDUZIDO (R$ 1.000,00).
1. Trata-se de Recurso Inominado em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido da Autora/Recorrida para declarar que as obras fotográficas do site da Ré são de sua propriedade, condenar a recorrente a pagar à recorrida R$ 3.000,00 a título de dano material e condená-la, ainda, a pagar R$ 3.000,00 pelos danos morais; e improcedente o pedido contraposto.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Argui o recorrente que a imagem foi utilizada pela jornalista Késia Paos, autora e responsável pela reportagem, que ao buscar pela palavra “cristalina” encontrou a imagem sem logo e pública na internet, justificando, dessa maneira, sua ilegitimidade passiva. Entretanto, incontroversa a publicação da fotografia da Autora no site do recorrente (blog) sem os devidos créditos. Sendo o dono do site e supervisor, em tese, do que ali é publicado, resta patente sua legitimidade para a ação, razão pela qual restou não acolhida a preliminar.
3. Legitimidade Ativa. Questão de ordem pública. A Recorrida foi quem elaborou, planejou e dirigiu o processo da foto, cedendo, inclusive, sua imagem, tendo seu companheiro apenas apertado o botão da foto, conforme sua orientação. Nesse sentido, nos termos do art. 15, §1o da Lei n.o 9.610/1998, não pode o companheiro da autora sequer ser considerado coautor da fotografia. Não há qualquer reivindicação dele ou oposição que coloque a titularidade do direito autoral em dúvida, razão pela qual a autora é legítima ativa para a presente ação.
4. O Direito Autoral é aquele voltado à criação artística, científica, musical, literária, entre outras. Ele protege obras literárias (escritas ou orais), musicais, artísticas, científicas, obras de escultura, pintura e fotografia, bem como o direito das empresas de radiofusão e cinematográficas, nos termos do disposto na Lei n.o 9.610/1998. Em seu art. 7o, VII, a mencionada Lei dispõe que todas as obras intelectuais – incluindo fotografias – são protegidas, devendo o autor receber os créditos dela advindos e constituindo violação ao direito autoral em si, além de danos morais presumidos, quando ocorre sua violação por terceiro.
5. É dispensável que fotografia publicada na internet contenha nome, logomarca ou registro para que seja protegida legalmente. Sendo possível identificar a fonte (perfil, endereço, nome, pseudônimo dentre outros sinais), é possível mencioná-la quando do uso, vez que nem sempre é crível obter a prévia e expressa autorização conforme rege a lei. A busca por imagens por meio de hashtags (#) dentro da rede social Instagram não impede que quem pesquise vá até o perfil que a publicou e o mencione quando de sua republicação. Pesa, ainda, o fato de o Recorrente ter não só republicado a foto, como inserido sua própria logomarca na imagem, em visível violação ao direito autoral da Recorrida, gerando danos materiais e presumindo-se, por força legal, os morais.
6. Danos materiais. Quanto ao fato da r. sentença do juiz a quo ter sopesado a violação dos direitos de duas fotos e toda a discussão ser apenas sobre uma foto, com razão o recorrente. Houve a violação aos direitos autorais da Recorrida, mas foi apenas uma e não duas imagens, razão pela qual se deve reduzir o quantum fixado em razão dos danos materiais. A redução se dá com fulcro na equidade, para R$ 1.000,00 (mil reais). A sentença, nesse ponto, deve ser reformada.
7. Danos morais. A condenação do recorrente pelos danos morais deve ser mantida, vez que a utilização indevida da obra fotográfica e a omissão de seus créditos geram, por si só, direito à indenização por dano moral, sendo dispensável a prova do prejuízo e do abalo moral, que se permite em tal caso presumir, conforme art. 24, incisos I e II, e 108, da Lei n.o 9.610/1998. Nesse sentido, acórdão desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 1052120, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/10/2017, publicado no DJE: 17/10/2017. Apenas quanto ao valor constante na sentença, com base na equidade, deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais). Sentença parcialmente reformada nesse ponto, para reduzir o quantum.
8. Por fim, não merece reparo a r. sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido de danos morais do Recorrente vez que as críticas realizadas pela Recorrida na rede social visavam à denúncia da utilização indevida de suas fotos e não ultrapassaram o mero dissabor.
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir as condenações pelos danos materiais para R$ 1.000,00 (mil reais) e pelos danos morais também para R$ 1.000,00 (mil reais). No restante, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei n.o 9.099/1995).